Tribunal: STF
Processo: HC 167947
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em que pese o habeas corpus por voltar-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não é permitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, ao menos em relação à paciente beneficiada pela decisão agravada, é possível a concessão da ordem, de ofício.



    II – O indeferimento da prisão domiciliar pelo Relator da impetração formulada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.



    III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.